Tribunal: TJBA
Processo: 8023793-40.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8023793-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR. SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente conflito negativo de competência, fixando a competência da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar ação indenizatória. O embargante alega erro material e contradição na parte final do voto condutor, que diverge do restante do julgado ao indicar, equivocadamente, a 12ª Vara de Relações de Consumo como competente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material e contradição no voto condutor do acórdão embargado, e se tal vício justifica a correção da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento. III. Razões de decidir 3. A admissibilidade dos embargos decorre da presença dos requisitos legais, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Restou evidenciada a existência de erro material na parte final do voto condutor, sendo inequívoca a fixação da competência da 9ª Vara Cível e Comercial. 5. A divergência se caracteriza como erro material, sem impacto no mérito ou no resultado do julgamento colegiado, impondo-se, portanto, sua correção para assegurar a coerência e clareza da decisão. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: 1. "É cabível a correção de erro material na parte final do voto condutor, quando dissociada da fundamentação e do dispositivo do acórdão, sem que isso implique modificação do resultado do julgamento." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 1.022, I e II; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8023793-40.2025.8.05.0000, sendo Embargante o Banco do Brasil S/A e Embargado o Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator